Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 - In casu, ao contrário do que alega a Defesa, a simples argumentação de que o imputado apenas conduzia o veículo no qual estavam os verdadeiros criminosos que cometeram o roubo, encontra-se dissociado dos elementos probatórios colhidos, não havendo base sólida para afastar sua condenação, já que não conseguiu provar seguramente de que não participará do crime, mesmo que indiretamente, ainda mais, quando observado, que apresentou esquivas em seu interrogatório ao ser indagado sobre quem eram os criminosos. Ora, como o acusado deu carona para pessoas que cometeram o crime que não conhecia, tendo parado a poucos metros de distância da vítima e não sabia da intenção criminosa. Certo é que, o argumento da Defesa não se reveste de nenhuma lógica ou comprovação, sendo certo, dessumir dos autos que o imputado concorreu para o crime, na forma do art. 29 do CP, não podendo ser afastada sua condenação, pois destituída de bases ou elementos, sequer indiciários, de que não participou do roubo.
3 – Ademais, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4 – Apelação conhecida e desprovida.